Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. METODOLOGIA. CÁLCULOS. REGULAMENTO. PREVI. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. LEGITIMIDADE. EMPREGADOR. DEMONSTRADA. APORTES. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. As decisões proferidas no feito originário declararam o direito do autor/agravado à revisão de seus benefícios previdenciários, com a inclusão no cálculo de seu salário de participação dos valores referentes às horas extras reconhecidas na reclamação trabalhista informada. 1.1 As menções ao art. 30 do regulamento da PREVI nas aludidas decisões se referiam apenas à metodologia do cálculo da revisão do benefício. Assim, a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada estabelecida no feito principal.
2. A verificação do interesse de agir da parte se condiciona à demonstração da necessidade/utilidade do feito, bem como da adequação da via eleita. 2.1 No caso, a liquidação de sentença ora proposta é útil e necessária para obtenção do provimento jurisdicional pretendido pela parte, além de se tratar da via adequada para a resolução da questão, pois o direito foi reconhecido por meio de sentença ilíquida, transitada em julgado. Eventual inexistência de valores a apurar é questão atinente ao mérito, condicionada à realização dos cálculos necessários.
3. O título judicial liquidando foi expresso em condenar o BANCO DO BRASIL a realizar o aporte de recursos à PREVI apurados por meio de perícia atuarial, em fase de liquidação de sentença. Dessa forma, fica evidenciada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Foi negado provimento ao recurso.